Tribunal: TJPA
Processo: 0808730-05.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808730-05.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: OSCAR BRUNO MACIEL DE ABREU, EDUARDO VICTOR EGUCHI MESQUITA

AGRAVADO: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZEDR. PROVA DE CAPACITAÇÃO FÍSICA. INAPTIDÃO. ILEGALIDADES OCORRIDAS NA APLICAÇÃO DO TESTE FÍSICO. NÃO COMPROVAÇÃO.

PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No mérito, quanto a probabilidade do direito, no caso em questão, entendo que não resta evidenciada. Pois, ainda que a Banca examinadora tivesse recolhido os atestados médicos dos candidatos, em nada mudaria o quadro fático e incontroverso que consiste na desclassificação do concorrente por não ter realizado a distância mínima de 2.100 metros exigida na corrida, conforme item 14.6 do edital n° 01/2018.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
Conhecer do Agravo de Instrumento e NEGAR-LHE provimento,
nos termos do voto relator.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

Desa. Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA interposto por
OSCAR BRUNO MACIEL ABREU e EDUARDO VICTOR EGUCHI MESQUITA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital
, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória nº 0855873-91.2019.8.14.0301 proposta em face do
CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela antecipada nos seguintes termos:

“(...) no caso presente, os demandantes apresentaram postulações que possuem dimensão essencialmente material, ou seja, o pedido de tutela de urgência está diretamente relacionado ao cerne do debate proposto, assumindo, pois, as feições de uma tutela antecipatória e, até mesmo, satisfativa. Analisada a pretensão a partir do critério perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, de fato, subsistem razões aos demandantes. Afinal, acaso aceitas as suas ponderações somente ao final, sobejariam evidentes prejuízos materiais aos autores. No entanto, no que se refere à probabilidade do direito invocado, é relevante pontuar uma questão que, de modo direto, contribui para obstruir a pretensão imediata reclama. É que, ainda que fosse verossímil a situação fática alegada pelos demandantes, em princípio, nada indica que a suposta irregularidade tenha prejudicado o seu desempenho na prova de aptidão física. Ou seja, não há aparente relação entre a eventual falha da comissão organizadora e o desempenho dos autores. Dessa maneira, ainda que a comissão agisse na forma imaginada pelos demandantes, o resultado prático não teria sido diferente: inaptidão para seguir para as demais fases. Dessa forma, a probabilidade do direito invocado pelos demandantes não encontra eco, para os fins da providência imediata reclamada. Coerente com os fundamentos precedentes, indefiro a tutela de urgência reclamada”

Irresignados, os Autores interpuseram o presente Agravo de Instrumento, alegando, que se submeteram ao concurso público para provimento de vagas de peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, cujo edital de abertura nº 01/SEAD-CPCRC/PA foi publicando no Diário Oficial do Estado, edição nº 33.769 de 28.12.2018.

Segundo o relatado, os autores foram eliminados na 3ª fase da 1ª etapa, referente a
Prova de Capacitação Física – PCF
, porém, a eliminação se deu em razão das várias
ilegalidades ocorridas na aplicação do teste físico
, bem como no procedimento adotado pela banca organizadora.

Sustentam que a FADESP desobedeceu ao edital do concurso e Resolução nº
02/2018-GAB/CPC
ao não solicitar e reter o atestado médico de liberação dos candidatos para a admissão no teste físico, em que pese esse procedimento fosse condição indispensável para a realização da Prova de Capacitação Física (PCF), como por supostamente não disponibilizar médico quando da realização da referida etapa.

Nesse contexto, afirmaram que deveriam ter sido retidos os atestados dos autores e dos demais candidatos, o que não ocorreu. Desta forma, asseveraram que ao agir com flagrante ilegalidade, a banca permitiu a candidatos que não apresentaram atestado médico em consonância com a resolução realizassem a prova de capacitação física. Desobedecendo assim, regra que consistia na retenção dos atestados médicos dos candidatos.

Ademais, informam que foram submetidos a corrida no horário de 12h10m. Devido às condições impostas, os candidatos acabaram não conseguindo obter o índice mínimo exigido pela resolução que regulamenta a prova. Requer a reforma da decisão e a aplicação do efeito suspensivo.

Requereram o seguinte: a concessão de tutela de urgência recursal para que a administração pública suspenda a realização das demais fases do concurso, sua homologação e/ou seu prosseguimento de qualquer natureza, convocando todos os candidatos, incluindo-se os Agravantes, para que refaçam o teste físico, obedecendo-se as normas do edital e da resolução, prosseguindo-se o certame após a divulgação dos aprovados em conformidade com as normas aplicáveis.

No mérito, seja confirmado o efeito suspensivo ativo, reconhecendo-se a presença dos requisitos do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
autorizadores da concessão da medida liminar positiva, e ainda, seja o presente agravo CONHECIDO E PROVIDO, confirmando-se a tutela de urgência já requerida.

Em sede preliminar de apreciação foi negado o pedido tutela de urgência.

Intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões requerendo que seja julgado improvido o Recurso em questão e mantida a decisão de 1° grau, como medida de inteira justiça.

Instado a se manifestar, o Ministério Público considerou restar prejudicado o Agravo de Instrumento, ante a necessária extinção da ação principal, pela ilegitimidade passiva do Estado do Pará/SEAD.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Saliento que, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

Primeiramente, no que se refere à legitimidade passiva, observo que o certame foi realizado pela parte agravada, em conjunto com a Secretaria de Administração e FADESP, de modo que às fases do certame, em regra, são de responsabilidade da organizadora do certame. Nesse compasso, questões atinentes à polo passivo da demanda podem ser aferidas com maior profundidade ao longo do processo de 1º Grau.

Ato contínuo, neste via estreita, do agravo de instrumento, cabe a análise dos fundamentos da decisão recorrida.

DO MÉRITO

No mérito, quanto a
probabilidade do direito
, no caso em questão, entendo que não resta evidenciada. Pois, ainda que a Banca examinadora tivesse recolhido os atestados médicos dos candidatos, em nada mudaria o quadro fático e incontroverso que consiste na desclassificação do concorrente por não ter realizado a distância mínima de 2.100 metros exigida na corrida, conforme item 14.6 do edital n° 01/2018.

Ademais, no que se refere à alegação de que a Banca FADESP não atendeu ao art. 3º da Resolução nº 02/2018-GAB/CPC que determina a retenção dos atestados médicos dos candidatos, entendo que tal alegação não se encontra demonstrada. Isso porque constam alegações e requerimentos endereçados à Banca e ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, com afirmações de que a referida obrigatoriedade teria sido descumprida, porém, não existem elementos que corroborem essa alegação. Por isso, entendo que essa questão poderá ser melhor apreciada na fase instrutória no processo de origem.

No que se refere à ausência de médico, também em apreciação inicial, não é possível concluir, a partir dos elementos contidos nos autos de origem, que o suporte médico disponibilizado aos candidatos seria inexistente ou insuficiente. Isso porque não existe até o momento, prova convincente acerca da possível ausência de profissionais de saúde aptos a atender qualquer intercorrência. Desse modo, assim como explanado no parágrafo anterior, verifico que se trata de questão controversa a ser discutida em fase probatória, em atenção ao devido processo legal.

Quanto a alegação do horário inoportuno e de situação climática desfavorável para a realização da prova, também não merece prosperar, pois optando por participar do certame o candidato se submete às regras do edital, ao passo que inexistindo qualquer previsão dispondo sobre o horário que o teste físico será realizado, é dever do candidato treinar sob condições que lhe permitam realizá-lo em horários e temperaturas variados.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). REPROVAÇÃO. FORTES CHUVAS. SEGUNDA CHAMADA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A ocorrência de fortes chuvas na data da realização do Teste de Aptidão Física (TAF) de concurso público para provimento de cargos de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar não é causa para que seja reconhecido a candidata reprovada direito a ser submetida novamente ao mesmo teste, sob pena de violação ao princípio constitucional da igualdade, especialmente quando outros candidatos que realizaram o exame nas mesmas condições foram aprovados. 2.- Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00259038320118080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR - CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF – REPROVAÇÃO TESTE DE CORRIDA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE - NÃO VERIFICAÇÃO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA MAIS APROFUNDADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 201800724618 nº único0007726-28.2018.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 12/03/2019) (TJ-SE - AI: 00077262820188250000, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 12/03/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Assim, a ausência de elementos novos, hábeis a modificar a convicção inicial da relatora, enseja-se a manutenção da decisão preliminar do Agravo de Instrumento e no mérito
o desprovimento do Recurso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021